Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. FECHAMENTO DA RECÉM-CRIADA UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO NÚCLEO BANDEIRANTE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. LEI N. 12.594/2012. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação civil pública na qual se discute a legalidade de eventual mudança ou fechamento da recém-criada unidade de atendimento socioeducativo do Núcleo Bandeirante por pressão de moradores, com ameaças de danos ao patrimônio público e aos servidores.
2. Necessidade de julgamento da ação civil pública em conjunto com a ação popular proposta com a finalidade de anular o ato administrativo de escolha e locação do imóvel destinado ao funcionamento da unidade, com fundamento em alegado descumprimento da legislação urbanística e administrativa. Risco de decisões contraditórias.
3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que seja comprovado terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.
4. O ordenamento pátrio adota a Teoria dos Motivos Determinantes, aplicável tanto aos atos vinculados quanto aos discricionários.
5. Não obstante a discricionariedade administrativa quanto aos locais de implantação das unidades de semiliberdade, bem como da escolha do imóvel (a partir de critérios técnicos), a mudança ou fechamento da unidade por descontentamento de pequeno grupo de pessoas viola o ordenamento jurídico.
6. Não é dado ao Estado claudicar diante de conduta de pequeno grupo de moradores sem comprovada representatividade.
7. A implementação da unidade de semiliberdade do Núcleo Bandeirante cumpre o dever estatal de promover com primazia a ressocialização dos adolescentes que cumprem medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, conforme previsto na lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase (Lei n. 12.594/2012) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90).
8. Conforme avaliação da equipe técnica, a interrupção do atendimento desenvolvido na unidade representaria prejuízo sensível tanto aos adolescentes lá atendidos quanto aos demais socioeducandos atendidos por outras unidades de semiliberdade.
9. Não deve a Administração descurar do princípio da eficiência e do uso racional dos recursos públicos.
10. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.